Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. RECURSO COM CÁRATER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O embargante, Distrito Federal, alega haver omissão no acórdão, pois não teria sido oportunizado ao Réu a produção de prova técnica contrária aquela acolhida nos autos.

3. Sem razão. A parte embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão referente ao Recurso Inominado, quando é mister que os vícios suscitados nos segundos embargos se refiram tão somente à eventuais vícios proferidos nos primeiros Embargos de Declaração, não sendo admitidas a inovação recursal, a repetição de teses já superadas e, ainda, a reforma do acórdão.

4. Em verdade, o embargante externa seu renitente inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada, a demonstrar, outrossim, que sua conduta já tangencia a caracterização do abuso do direito, mediante a interposição de recurso com caráter manifestamente protelatório.

5. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa definitiva dos autos.(STF-ARE 1061248 ED-AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2020).

6. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.